Tribunal: TJSP
Processo: 1042746-54.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação visando a devolução de valores pagos a título de 'taxa de assessoria de registro'. Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 100,00. Inconformismo da ré e do advogado da autora. TAXA DE ASSESSORIA. Valores pagos a título de 'taxa de assessoria de registro na

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação visando a devolução de valores pagos a título de 'taxa de assessoria de registro'. Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 100,00. Inconformismo da ré e do advogado da autora. TAXA DE ASSESSORIA. Valores pagos a título de 'taxa de assessoria de registro na prefeitura e cartório' que possuem natureza de taxa 'SATI', sendo sua cobrança abusiva. Precedentes deste Tribunal. Aplicação do Enunciado no 38.10 desta Câmara. SUCUMBÊNCIA. Pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de R$ 2.500,00. Verba honorária fixada levando-se em consideração o fato notório de que o representante da autora promove o ajuizamento de diversas demandas amparadas em uma única relação jurídica, visando a obtenção de verbas sucumbenciais em diversos feitos. Caso dos autos, contudo, em que não há registro de outras demandas ajuizadas pela mesma autora, tendo em vista outro pedido embasado na mesma relação jurídica. Verba honorária majorada para R$ 1.000,00, já levando em consideração a sucumbência recursal da parte contrária. Decisão parcialmente reformada neste ponto. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. RECURSO DO PATRONO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO". (v.32981).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042746-54.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
GUILHERME
MENDONÇA
MENDES
DE
OLIVEIRA,
é
apelado/apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e Apelada JENIFFER
LIMA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso do Patrono da autora. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042746-54.2018.8.26.0576 -Voto no 32981 - DVN
2
VOTO No
: 32981
APELAÇÃO No: 1042746-54.2018.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE/APDA : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APTE.
: GUILHERME MENDONÇA MENDES DE
OLIVEIRA
JUIZ SENTENCIANTE: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS
LEITE
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação visando a
devolução de valores pagos a título de 'taxa de assessoria de
registro'. Sentença de procedência, com a condenação da ré ao
pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 100,00.
Inconformismo da ré e do advogado da autora. TAXA DE
ASSESSORIA. Valores pagos a título de 'taxa de assessoria de
registro na prefeitura e cartório' que possuem natureza de taxa
'SATI', sendo sua cobrança abusiva. Precedentes deste Tribunal.
Aplicação
do
Enunciado
no
38.10
desta
Câmara.
SUCUMBÊNCIA. Pretensão de majoração dos honorários
sucumbenciais para o patamar de R$ 2.500,00. Verba honorária
fixada levando-se em consideração o fato notório de que o
representante da autora promove o ajuizamento de diversas
demandas amparadas em uma única relação jurídica, visando a
obtenção de verbas sucumbenciais em diversos feitos. Caso dos
autos, contudo, em que não há registro de outras demandas
ajuizadas pela mesma autora, tendo em vista outro pedido
embasado na mesma relação jurídica. Verba honorária majorada
para R$ 1.000,00, já levando em consideração a sucumbência
recursal da parte contrária. Decisão parcialmente reformada neste
ponto. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
RECURSO DO PATRONO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO". (v.32981).
JENIFFER
LIMA
NASCIMENTO
ajuizou a presente "ação pelo rito comum" em face de MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, postulando a
devolução de valores pagos a título de "taxa de assessoria de
registro na prefeitura e cartório". Entende que os valores
mencionados possuiriam natureza de assessoria técnico-imobiliária
("SATI"), sendo vedada sua cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042746-54.2018.8.26.0576 -Voto no 32981 - DVN
3
A r. sentença de fls. 190/193, proferida em
07 de novembro de 2019, julgou procedente a pretensão formulada
pela autora, para declarar inexigíveis as parcelas cobradas a título
de "taxa de assessoria no registro pref/cart", bem como para
condenar a ré à devolução dos valores já pagos pela autora sob esta
rubrica, no montante de R$ 400,00. Sucumbente, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do representante da autora, arbitrados em
R$ 100,00.
Dois os recursos.
Apela o ADVOGADO DA AUTORA,
"Dr. Guilherme Mendonça Mendes de Oliveira", alegando que os
honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor diminuto e
que não remunera de forma digna sua atuação. Postula a majoração
dos honorários sucumbenciais para o patamar de R$ 2.500,00 (fls.
196/203).
A RÉ também apela, alegando, em
síntese, que a cobrança de valores a título de "taxa de assessoria"
corresponde a serviço efetivamente prestado em prol da
consumidora, tratando-se de valores efetivamente devidos e que
não se confundiriam com a cobrança de taxa "SATI" (fls. 206/222).
Os
recursos
foram
preparados
(fls.
204/205 e 238/240), contrariados (fls. 244/249 e 265/271) e os
autos foram remetidos a este Tribunal. As partes não manifestaram
oposição quanto à possibilidade de realização de Julgamento
Virtual, nos termos da Resolução no 549/2011 deste Tribunal.
É O RELATÓRIO.
O
recurso
da
ré
é
desprovido,
parcialmente provido o recurso do advogado da autora.
1. Da cobrança por serviço de assessoria.
A sentença recorrida julgou procedente o
pedido formulado pela autora, tendo por objeto a restituição de taxa
de assessoria no registro junto à Prefeitura e Cartório, relativa ao
compromisso de compra e venda com ela celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042746-54.2018.8.26.0576 -Voto no 32981 - DVN
4
A ré afirma, em seu recurso, que os
valores cobrados seriam efetivamente devidos, uma vez que
decorrentes de serviços prestados em benefício da parte autora.
Contudo,
a
decisão
recorrida
não
comporta qualquer reforma neste ponto.
Este Tribunal vem adotando, em casos
semelhantes, entendimento pacífico no sentido de que a cobrança
da referida taxa referida é abusiva, uma vez que os valores são
cobrados de forma análoga à "Taxa SATI".
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL NA PLANTA. Ação de nulidade de cláusula contratual c.c.
repetição de indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo do
autor. VERBAS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. Valor pago a título
de 'taxa de assessoria no registro pref/cart'. Cobrança indevida, uma
vez que equiparada à taxa de assessoria técnico-imobiliária 'SATI',
sendo devida a devolução dos valores pagos sob esta rubrica.
Entendimento do STJ em sede de Recursos Repetitivos neste sentido.
Aplicação do Enunciado no 38.10 desta Câmara. Sentença reformada.
Sucumbência recursal da ré. RECURSO PROVIDO".(v.32653).
(TJSP; Apelação Cível 1002431-89.2019.8.26.0077; Relator (a):
VIVIANI NICOLAU; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020;
Data de Registro: 07/02/2020)".
"COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Taxa de
registro do contrato/despachante/atribuição de unidade. Abusividade
da cobrança. Reconhecimento. Observância do Enunciado no 38.10
desta Câmara: "No compromisso de venda e compra de bem imóvel é
vedado exigir do adquirente o pagamento de: a) taxa de despachante
ou similar; b) taxa de cessão ou de atribuição de unidade; c) taxa
para a individualização da matrícula imobiliária". Restituição
acrescida de juros de mora devidos com a citação e de correção
monetária exigível aa partir do pagamento. Litigância de má-fé,
outrossim, não evidenciada. Distribuição de duas ações, pela parte
autora, que não evidencia o partilhamento artificioso. Honorários de
sucumbência. Verba arbitrada em R$ 100,00. Majoração para R$
400,00, por equidade, anotada a rápida tramitação do feito, debate de
questões sem relevância jurídica e reduzida prática de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042746-54.2018.8.26.0576 -Voto no 32981 - DVN
5
processuais. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO,
DESPROVENDO-SE O APELO DA RÉ. (TJSP; Apelação Cível
1016709-53.2019.8.26.0576; Relator (a): DONEGÁ MORANDINI;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020)" .
Este
entendimento
foi,
inclusive,
consolidado no Enunciado no 38.10 desta Câmara, verbis:
"No compromisso de venda e compra de bem
imóvel é vedado exigir do adquirente o pagamento de:
a) taxa de despachante ou similar;
b) taxa de cessão ou de atribuição de unidade;
c) taxa para a individualização da matrícula
imobiliária".
Portanto,
a
decisão
recorrida
não
comporta qualquer reforma no ponto em que condenou a ré à
devolução de valores a título de taxa de assessoria.
2. Das verbas de sucumbência.
Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários sucumbenciais do representante da autora, os quais
foram arbitrados em R$ 100,00.
O patrono afirma, em seu recurso, que o
valor arbitrado a título de honorários seria muito baixo e
insuficiente para remunerar os trabalhos realizados de forma digna.
Pede a reforma da decisão, neste ponto, para que os honorários
sucumbenciais sejam fixados em R$ 2.500,00 nos termos do art.
85, §8o do CPC. Entende que este montante seria adequado para
remunerar os trabalhos desenvolvidos.
Neste ponto a decisão recorrida comporta
reforma parcial.
Com efeito, é fato notório que o advogado
da autora vem adotando prática, em outras demandas junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042746-54.2018.8.26.0576 -Voto no 32981 - DVN
6
comarca de São José do Rio Preto, consistente no ajuizamento de
diversas ações decorrentes do mesmo contrato, questionando,
em cada uma delas, um aspecto específico da mencionada
avença. Tais ações, que na maioria das vezes são de grande
simplicidade e possuem valores da causa diminutos, acarretam na
fixação dos honorários por equidade.
Tal prática vem sendo respondida pelos
Juízos locais com a fixação de honorários de sucumbência em
patamar baixo, com a finalidade de desincentivo à movimentação
excessiva do Poder Judiciário, com o desnecessário desdobro de
ações para pedidos que poderiam ser cumulados.
No caso dos autos, contudo, não há
registro de outras ações ajuizadas pela autora "Jeniffer Lima
Nascimento" em face da "MRV Empreendimentos e Participações",
tendo por objeto o compromisso de compra e venda em questão.
Sob esta ótica, o patrono da autora faz jus
à majoração das verbas de sucumbência, para que remunerem de
forma digna sua atuação.
Por outro lado, o patamar pretendido (R$
2.500,00) se mostra excessivo e não condizente com a natureza dos
trabalhos realizados.
Por este motivo, o recurso é parcialmente
provido neste ponto, com fundamento nos arts. 85, §8o e 11o, para
majorar os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00. Tal valor
já leva em consideração a sucumbência recursal suportada pela ré.
Conclusão.
O recurso da ré é desprovido.
O recurso do representante da autora é
parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de
honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042746-54.2018.8.26.0576 -Voto no 32981 - DVN
7
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
PATRONO
DA
AUTORA.
VIVIANI NICOLAU
Relator